Tribunal: CARF
Processo: 10580.722272/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722272/2008-08
ACÓRDÃO
2002-008.793 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON TORRES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
As deduções relativas às contribuições para o regime geral de previdência
social dependem da comprovação das condições necessárias através de
documentos pertinentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 113 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 109 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.793 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722272/2008-08
2
Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação Trabalhista, de Dedução Indevida de
Previdência Oficial e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2003, onde foram
incluídos rendimentos tributáveis recebidos em ação trabalhista (R$ 48.779,92),
glosado imposto retido na fonte de R$ 4.934,78, e glosada dedução de
previdência oficial (R$ 27.463,71). Pretendia receber uma restituição de R$
31.012,27, que foi reduzida para R$ 5.110,49.
Contesta a glosa da contribuição para a previdência oficial e apresenta
comprovantes de despesas médicas.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
REDUÇÃO DE IMPOSTO NOTIFICADO. NOVAS DEDUÇÕES
E vedada a inclusão de novas deduções para redução de
regularmente notificado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2012 (AR de e-fl. 112), o
sujeito passivo interpôs, em 18/07/2012 (protocolo de e-fl. 113), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: a Receita restituiu o
imposto retido; que a fonte pagadora recolheu o INSS devido na ação trabalhista; que as despesas
para o exercício de 2007 foram comprovadas no processo 10580.722715/2011-58, mas por ser
considerada impugnação intempestiva recorreu à justiça. Solicita o cancelamento da cobrança.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo pode ser conhecido.
A lide remanescente trata de Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Alega o interessado que a previdência devida foi recolhida pela reclamada na ação
trabalhista, o que lhe daria direito à dedução correspondente. O fato é que embora realmente
tenha sido recolhida contribuição à Previdência Oficial pela fonte pagadora (e-fls. 122),tal GPS é
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.793 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722272/2008-08
3
relativa à parte devida pela reclamada (código 2909 – Reclamatória Trabalhista – CNPJ) e não pode
ser deduzida pelo interessado em sua Declaração. de Ajuste Anual – DDA. Senão, veja-se o que foi
indicado pela Fiscalização
...
Conforme documentação da ação trabalhista o valor da Previdência Oficial paga
pelo reclamante é de 147,47. 0 valor deduzido pelo contribuinte corresponde ao
ônus da reclamada ao mesmo título.
...
É também fato claramente já indicado pelo julgador de Primeira Instância em seu
voto:
A glosa da previdência oficial se justifica porque se refere à parcela que onerou
apenas a parte reclamada no processo trabalhista. E o que menciona o autuante
em seu relatório e o que se confirma pelas cópias dos autos judiciais.
Assim, sem razão o interessado no seu pleito.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 130
DF CARF MF
Original